Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008228-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), ADERALDO JOSE SOARES - CPF: 973.111.541-20 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam as condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se in
d
eferir os benefícios da justiça
gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Tra
ta-se de agravo de instrumento
aviado por
Aderaldo José Soares
,
objetivando a reforma da decisão lançada

nos autos
dos embargos à execução
movida em desfavor de
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que não consegue arcar com
as custas
desta ação sem prejuízo de sua subsistência, pede, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 206448179)

O agravado
não apresentou as contrarrazões, embora devidamente intimado (Id. 213876664).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.

Contudo,
o recurso não merece provimento
.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Com efeito, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em questão, observa-se que as documentações apresentadas pelo agravante indicam uma movime
ntação financeira considerável,

evidenciando até mesmo um viés empresarial,

o que, a princípio, descaracteriza sua condição de hipossuficiência, a ponto de prejudicar a sua subsistência e a de sua família caso tenha que arcar com as despesas judiciais deste processo.

Aliás, como bem pontuou o juízo
a quo
, veja:

“[...
]
Inicialmente
, cabe consignar que a assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos
possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Contudo, em que pese a autora trazer extratos bancários em emenda à inicial, tal documento, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência financeira no caso em apreço, ao contrário, podendo ser constatado razoável movimentação financeira. Assim, a parte autora não demonstrou, por intermédio da apresentação de documentos, de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não fazendo jus a benesse da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC
[...]”

Sobre o assunto, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATÉRIAS
E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECORRENTE QUE É
EMPRESARIA
– MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ELEVADA EM SUA CONTA BANCÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

(N.U 1002586-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (destaquei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar
a existência de fato constitutivo do seu direito
, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1027235-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024
)

Dessa forma, considerando que a documentação constante do processo não é suficiente à comprovação da hipossuficiência da parte agravante, a manutenção da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.

Isso posto
,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024